Tribunal: TJSP
Processo: 1003141-87.2024.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimos consignados não reconhecidos - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação de forma livre e consciente – Ônus que lhe incumbia – Descumprimento da determinação judicial de apresentação de documentos, sem apresentação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimos consignados não reconhecidos - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação de forma livre e consciente – Ônus que lhe incumbia – Descumprimento da determinação judicial de apresentação de documentos, sem apresentação de qualquer justificativa - Inaplicabilidade do instituto da supressio no caso dos autos - Contratos declarados inexistentes - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva – Dano material configurado e que deve ser reparado pelo réu - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, diante da violação à boa-fé objetiva – Entendimento do e. STJ - Compensação com o valor depositado na conta corrente da parte – Ausência de interesse recursal – Compensação já determinada na r. sentença - Dano moral configurado, decorrente do próprio fato - Quantum reduzido para R$5.000,00, de acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes – Aplicação da taxa SELIC sobre o valor da condenação - Lei no 14.905/2024 – Termo inicial dos juros de mora – Data do evento danoso – Verbete no 54 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Recurso parcialmente provido.